Tribunal: STF
Processo: ARE 1514186
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE INDAIAL/SC. PRETENSÃO OBJETIVANDO O CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO LABORADO COMO CELETISTA PARA FINS DE CONCESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (TRIÊNIO). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO DEMANDADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FALTA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE | JUSTIÇA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA | PETITA. AFASTAMENTO. LEITURA DO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ARTIGO 322, PARÁGRAFO SEGUNDO, DO CÓDIGO E PROCESSO CIVIL. REFLEXOS SALARIAIS QUE SÃO COROLÁRIOS LÓGICOS DO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. MÉRITO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. VANTAGEM EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS. EXEGESE DO ARTIGO 43 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 105/2010, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, VIGENTE QUANDO A RECORRIDA ERA CELETISTA. MODIFICAÇÃO PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 257/2021, QUE PASSOU A RESTRINGIR A CONTAGEM AO TEMPO PRESTADO SOB REGIME ESTATUTÁRIO QUE NÃO SE APLICA À DEMANDANTE. CONTABILIZAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. AVENTADA NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO (CTC) EMITIDA PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). DESNECESSIDADE. DECISÃO COMBATIDA QUE NÃO VERSOU ACERCA DA AVERBAÇÃO PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. ADEMAIS, MUNICÍPIO QUE NÃO NEGA O SERVIÇO TEMPORÁRIO QUE LHE FOI PRESTADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 23 DO DECRETO-LEI N. 4.657/1942. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO OU ORIENTAÇÃO NOVA A EXIGIR A IMPLANTAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO. ALMEJADA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA VERBA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 39, caput; 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente